Tribunal: TJPA
Processo: 0005539-98.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005539-98.2016.8.14.0040

APELANTE: MILCA MIRANDA NUNES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, GILSON DA SILVA CHAGAS, MILCA MIRANDA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
tese de cumprimento impossível.

agravada adotou as medidas previstas em lei, não podendo ser prejudicada por furto posterior a venda do veículo.
eventual restrição à transferência do bem se aplica ao novo proprietário.

recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelações Cíveis interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra
MILCA MIRANDA NUNES
e
GILSON DA SILVA CHAGAS
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação do DETRAN/PA, mantendo inalterada a determinação de transferência do veículo automotor para o segundo réu (Gilson da Silva Chagas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê
que para a
expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRV será exigido, dentre os documentos obrigatórios, a Certidão negativa de roubo ou furto do veículo, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM.

4.
O conjunto probatório demonstra que a Agravada
era proprietária do veículo Honda C100 BIZ (placa JWB-4704) e, em 22.01.2010, vendeu o veículo para Gilson da Silva Chagas, tendo sido efetuada a transferência em cartório no mesmo dia, bem como, informado a venda junto ao DETRAN/PA.

5. Na audiência de tentativa de conciliação, o comprador do veículo afirmou que o veículo foi furtado no ano de 2010, contudo, só teria registrado Boletim de Ocorrência em 04.08.2016 (6 anos após o fato ter ocorrido).

6. O
objeto da lide é que seja efetuado no sistema do DETRAN a transferência do veículo automotor (devidamente entregue ao novo proprietário), cuja venda foi informada pela Agravada dentro do prazo legal, sem restrição à transferência do veículo
à época.

7.
Agravada adotou as medidas previstas em lei, não podendo ser prejudicada por furto posterior a venda do veículo. Eventual restrição à transferência do bem se aplica ao novo proprietário. Manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, artigo 124, inciso VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelações Cíveis (processo nº
0005539-98.2016.8.14.0040
- PJE
) interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra
MILCA MIRANDA NUNES
e
GILSON DA SILVA CHAGAS
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
DA APELAÇÃO DA AUTORA. A insurgência da Apelante se refere ao IPVA e Danos Morais (...) DA APELAÇÃO DO DETRAN. (...) o DETRAN alega a impossibilidade de transferência do veículo, em razão da impossibilidade de vistoria (veículo foi furtado, encontra-se com paradeiro incerto). (...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o DETRAN/PA reitera a Tese de impossibilidade de transferência do veículo, uma vez que o veículo foi furtado, encontrando-se em paradeiro incerto, configurando “decisão de cumprimento impossível”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação do DETRAN/PA, mantendo inalterada a determinação de transferência do veículo automotor para o segundo réu (Gilson da Silva Chagas).

Conforme destacado na decisão recorrida, o conjunto probatório demonstra que a Agravada
era proprietária do veículo Honda C100 BIZ (placa JWB-4704) e, em 22.01.2010, vendeu o veículo para Gilson da Silva Chagas, tendo sido efetuada a transferência em cartório no mesmo dia, bem como, informado a venda junto ao DETRAN/PA (ID n.º
3938347 - Págs. 2 e 6).

Verifica-se que houve audiência de tentativa de conciliação entre a Agravada (autora) e
o segundo réu (Gilson da Silva Chagas),
situação em que o comprador do veículo afirma que o veículo foi furtado no ano de 2010, em frente à loja Paraíba no Bairro da Cidade Nova/Parauapebas, contudo, só teria registrado Boletim de Ocorrência em 04.08.2016 (6 anos após o fato ter ocorrido) – ID n.º
3938354 - Págs. 1/2.

Sobre o registro de veículos, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte:

Art. 124.
Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos
:

(...)

VII -
Certidão negativa de roubo ou furto de veículo
, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

Denota-se da norma, que para a
expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRV, de fato, será exigido, dentre os documentos obrigatórios, a Certidão negativa de roubo ou furto do veículo, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM.

Em que pese a referida previsão, o objeto da lide não é a expedição de novo CRV, afinal, quem entrou com a ação principal não foi o novo proprietário, o que se busca, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, é que seja efetuado no sistema do DETRAN a transferência do veículo automotor (devidamente entregue ao novo proprietário), cuja venda foi informada pela Agravada dentro do prazo legal, sem restrição à transferência do veículo
à época, competindo ao Agravado (segundo réu/comprador) adotar as medidas que entenda cabíveis caso o DETRAN não emita novo CRV por ausência dos requisitos legalmente necessários, uma vez que a restrição à transferência do bem se aplica à esta parte.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025